Tribunal: TRF3
Processo: 5018283-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
252/1327)

5018283-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018283-87.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018283-87.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DA CESSÃO ORDINÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito referente a precatório de natureza previdenciária, com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988. O juízo de origem entendeu que a cessão fiduciária constitui negócio jurídico em garantia, que não transfere a plena titularidade do crédito ao cessionário, e que a análise das cláusulas contratuais e da adimplência da obrigação extrapola sua competência. A parte agravante requereu efeito suspensivo para bloqueio do precatório e, no mérito, a homologação da cessão. Liminar foi indeferida. O INSS não apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório; (ii) estabelecer se tal negócio jurídico pode ser homologado no bojo da execução previdenciária, com reconhecimento do cessionário como titular do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 100, §§ 13 e 14) admite a cessão de créditos em precatórios, sem restrição à natureza alimentar.

A cessão fiduciária não transfere a titularidade do crédito, mas apenas confere posse ou garantia ao fiduciário, razão pela qual não se confunde com cessão ordinária de crédito prevista na Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não se equipara à cessão ordinária de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A homologação de cessão fiduciária não pode ser realizada no âmbito da execução previdenciária, pois não transfere a titularidade do crédito e envolve relações contratuais privadas estranhas à lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 995, parágrafo único, arts. 141 e 492; CC, art. 286; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.524/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.923.742/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 03.04.2023, DJe 13.04.2023; TRF3, 7a Turma, AI 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 13.03.2025, DJEN 21.03.2025; TRF3, 9a Turma, AI 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles, j. 28.11.2024, DJEN 04.12.2024; TRF4, AG 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 04.12.2024.

Alega-se, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que “a cessão fiduciária, assim como a cessão clássica, implica na transferência da titularidade do precatório. A diferença primordial reside na destinação dos recursos: enquanto a cessão clássica transfere irrestritamente o crédito ao cessionário, a cessão fiduciária limita sua utilização à quitação da Cédula de Crédito Bancário (CCB), possibilitando o recebimento, pelo cedente, do saldo excedente. Significa dizer que, assim como na cessão de precatório expressamente prevista na constituição federal, na cessão fiduciária o cessionário assume a posição de credor do precatório perante o ente devedor, com todas as suas prerrogativas e efeitos.”. Sustenta-se que “Ainda que limitada e restrita a titularidade, ela é invariavelmente transmitida ao cessionário, operando-se a transferência ao credor dos créditos cedidos até a liquidação da dívida garantida, competindo ao credor fiduciário, entre outros direitos, o de receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente, nos termos dos artigos 18 e 19da Lei no 9.514/1997”. Aponta-se “perceptível a gradual mudança de entendimento desta E. Corte acerca da cessão fiduciária de créditos nas diversas C. Turmas em recente jurisprudência”.

Requer-se sejam reconhecidas a omissão e obscuridade apontadas “suprimindo-as para fins de reconhecer a eficácia e validade da natureza da cessão de crédito fiduciária estabelecida mediante instrumento particular de cessão fiduciária”.

Regularmente intimado, o agravado, ora embargado, deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Ultrapassado o limiar do conhecimento dos embargos manejados, no pressuposto de que a verificação se as alegadas inconsistências são capazes ou não de ensejar modificação no julgado representa análise meritória propriamente dita, sendo caso, portanto, de conhecimento, avançando-se no exame dos argumentos apresentados, pese embora ventilada a ocorrência de hipóteses a autorizar a admissão dos declaratórios, não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pela ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

O aresto embargado foi claro em decidir que o negócio jurídico celebrado não transferiu a titularidade sobre o crédito em precatório ao cessionário, mas tão somente instituiu em relação a ele um vínculo de garantia visando a liquidação de operação de mútuo bancário, materializada na Cédula de Crédito Bancário, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal, restando, portanto, incabível, no âmbito de cumprimento de sentença tendo por objeto o pagamento de crédito de natureza previdenciária, o oferecimento do precatório em garantia fiduciária.

Confira-se trechos do aresto embargado:

(...) a conclusão constante da deliberação agravada está de acordo com recentes precedentes colhidos nos órgãos colegiados responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária nesta Corte, na linha de que “a cessão fiduciária não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal” (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA, julgado em 13/03/2025, DJEN DATA: 21/03/2025).

Por conseguinte, o desfecho a ser conferido à presente casuística se aproxima do julgado acima e de outros acórdãos que, na mesma linha do exposto, têm refreado a pretensão trazida pelas pessoas jurídicas cessionárias.

Vejam-se, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA À CEDULA DE CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora a cessão de crédito judiciais inscritos em precatório seja possível e encontre fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e arts. 20 a 26, da Resolução no 822/2023, do Conselho da Justiça Federal, o negócio jurídico em questão não se refere a Cessão de Crédito, mas sim a garantia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre o titular do crédito previdenciário e determinada empresa, que por meio de endosso em preto, transferiu seu direito creditório ao ora agravante.

- De fato, homologar o negócio jurídico em comento inexoravelmente exigirá do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária e a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária.

- Vale ressaltar que a jurisprudência pátria, inclusive da C. Sétima Turma desta E. Corte, é firme no sentido de que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores processuais e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

- Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 19/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CRÉDITO OBJETO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

2. O caso dos autos não se trata de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário. Isso porque, o autor/exequente e fiduciante, ofereceu seu precatório como garantia de operação de crédito – CCB – cédula de crédito bancário n. 38074484, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, om vencimento em 18/07/2025, cuja operação foi objeto de endosso em preto à agravante endossatária/fiduciária, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia.

3.Não restou demonstrado o inadimplemento por parte da parte do exequente (fiduciante) da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB no 38074484 e também não restou demonstrada a titularidade do agravante, no crédito decorrente do pagamento do ofício precatório (garantia fiduciária), haja vista a transferência (endosso) apenas do crédito fiduciário.

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 28/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024)

Identicamente, também no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4.a Região tem havido exatamente a mesma leitura sobre o assunto em comento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. DESCABIMENTO.

Não é cabível, no âmbito de cumprimento de sentença tendo por objeto o pagamento de crédito de natureza previdenciária, o oferecimento do precatório em garantia fiduciária, cuja a cessão do crédito dependeria da ocorrência de fatores e de condições que dizem respeito estritamente à relação privada entre fiduciante e fiduciário, totalmente estranhas à lide.

(TRF4, AG 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma , Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ , julgado em 04/12/2024)

No mesmo sentido, ainda mais recentemente, na própria 8.a Turma do TRF3, em julgado relatado por magistrada federal à ocasião convocada no gabinete deste subscritora (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025).

Nos termos da fundamentação desenvolvida, portanto, não há falar na viabilidade de chancelar, no bojo dos autos subjacentes, a liberação diretamente ao cessionário dos valores a serem pagos no âmbito do respectivo precatório.

Assim, em avaliação sumária própria do presente momento processual, impossível identificar, desde já, a probabilidade de provimento do agravo, razão pela qual a negativa da medida liminar impõe-se de rigor, ressalvado eventual entendimento em sentido diverso que porventura venha a ser firmado pelo colegiado quando da apreciação definitiva.

Assim, em verdade, discordante do encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão por meio dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Em suma, agasalhado o v. acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1.022 do CPC.

Dito isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

Consoante decidido recentemente na 3.a Seção desta Corte, composta pelos desembargadores integrantes das Turmas responsáveis pela matéria previdenciária no TRF3, fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão